Tribunal: TJSP
Processo: 1051740-60.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Locação de imóvel. Sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. Pleito recursal que não merece prosperar. Matérias já discutidas e rejeitadas pelo MM. Juízo "a quo" em decisão proferida em sede de exceção de pré-executividade. Executados-Apelantes que interpuseram o agravo de instrumento no 2273879-22.2023.8.26.0000 contra a decisão que rejeitou a

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Locação de imóvel. Sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. Pleito recursal que não merece prosperar. Matérias já discutidas e rejeitadas pelo MM. Juízo "a quo" em decisão proferida em sede de exceção de pré-executividade. Executados-Apelantes que interpuseram o agravo de instrumento no 2273879-22.2023.8.26.0000 contra a decisão que rejeitou a exceção, tendo sido negado provimento ao recurso, bem como aos embargos de declaração opostos, com trânsito em julgado. Matérias debatidas em exceção de pré-executividade que não podem ser reiteradas, sob os mesmos argumentos, em embargos à execução, ante a ocorrência de preclusão consumativa, além de violar o princípio da coisa julgada material. Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.